Tribunal: TJBA
Processo: 8006255-57.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006255-57.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: LUIZ ROQUE SILVA ALVES e outros Advogado(s): RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, PEDRO BORGES DA SILVA TELES APELADO: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. PEDIDO DE REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS QUE CONSTATA ORDENS DE PENHORA, ARESTO E INDISPONIBILIDADE SOBRE O BEM. EXIGÊNCIAS DA NOTA DEVOLUTIVA CORRETAS. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em primeiro lugar, cumpre afastar a tese de nulidade do procedimento por ausência de prévia notificação dos interessados antes de suscitar a dúvida ao juízo de origem, haja vista que, além de não envolver propriamente um litígio, mas mero procedimento administrativo de dúvida registral, não foi demonstrado prejuízo pelos apelantes. 2. No caso, constata-se que o registro da carta de adjudicação apresentada pelos recorrentes, uma vez que importa em transferência da propriedade do bem imóvel, foi acertadamente negado, considerando a existência de penhora, arresto e cadastros de indisponibilidades expedidos por outros juízos (ID 20007033). 3. Autorizar a consolidação da propriedade em favor dos apelantes, sem que as restrições, já estabelecidas por outras ordens judiciais e em favor de terceiros, implicaria em afastamento indireto das constrições, violando o disposto no Provimento n. 39/2014 do CNJ, bem como o art. 1.006, §4º do Código de Normas. Precedentes. 4. Desse modo, não há o acolher no presente apelo, devendo ser mantida a sentença que considerou correto o impedimento de registro, julgando procedente a dúvida suscitada pelo Oficial competente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006255-57.2020.8.05.0150, em que figuram como apelantes LUIZ ROQUE SILVA ALVES e WINNIE MARIA ABBEHUSEN ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR18